Tribunal: TJES
Processo: 0041579-66.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0041579-66.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO ESPIRITO-SANTENSE DE PERITOS EM CRIMINALISTI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERITOS CRIMINALÍSTICOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. REGIME OBRIGATÓRIO PARA INGRESSANTES APÓS A INSTITUIÇÃO DA PREVES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE PERITOS EM CRIMINALÍSTICA contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, em ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e da PREVES – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedentes os pedidos relativos ao reconhecimento do direito à aposentadoria com proventos integrais e paridade para peritos criminais associados, que ingressaram no serviço público após a instituição do regime de previdência complementar. A sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os servidores substituídos, nomeados após a instituição da PREVES, fazem jus à aposentadoria com proventos integrais e paridade; (ii) estabelecer se a eles se aplica o regime de previdência complementar instituído pela Lei Complementar Estadual nº 711/13.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O direito à integralidade e paridade nas aposentadorias de servidores públicos policiais civis é restrito aos que preencheram os requisitos da aposentadoria especial prevista na LC nº 51/85 antes da EC 103/19, conforme fixado pelo STF no Tema 1.019 da repercussão geral.
4.
Os peritos criminais substituídos ingressaram no serviço público estadual entre março e novembro de 2014, ou seja, após a instituição formal da PREVES, em 05.02.2014, o que atrai a aplicação obrigatória do regime de previdência complementar.
5.
A Lei Complementar Estadual nº 711/13, ao instituir o regime complementar, limitou o valor das aposentadorias ao teto do RGPS, sendo inaplicáveis as regras de paridade e integralidade para os que aderiram ou foram obrigatoriamente vinculados a tal regime.
6.
A inexistência de legislação estadual específica que assegure a paridade aos peritos criminais impede a concessão dessa vantagem, em consonância com a jurisprudência consolidada do TJES.
7.
A tese do STF no Tema 1.019 não confere direito adquirido à integralidade e paridade aos que não haviam preenchido os requisitos legais para a aposentadoria especial antes da EC 103/19.
8.
A ausência de comprovação da insuficiência financeira obsta a concessão do benefício da justiça gratuita à associação apelante, pessoa jurídica de direito privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
Aplica-se o regime de previdência complementar instituído pela LC Estadual nº 711/13 aos servidores públicos estaduais que ingressaram após sua vigência, inclusive aos peritos criminais.
11.
A integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria somente são asseguradas aos servidores policiais civis que preencheram os requisitos legais da LC nº 51/85 antes da EC 103/19.
12.
A ausência de legislação estadual específica inviabiliza o reconhecimento da paridade aos peritos criminais vinculados ao regime complementar.
13.
A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas exige prova cabal da insuficiência financeira, não bastando a simples declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE PERITOS EM CRIMINALÍSTICA
em face da r. sentença de fls. 627-631, integrada pelas r. decisões dos eventos 11195042 e 11195051, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pela ora apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e da
PREVES – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
em virtude da inexistência do direito à integralidade por parte dos servidores, a regra contida no §4º do art. 40 da Constituição – que possibilita a adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria a quem exerce atividades de risco como policial (§4º-B) – não afasta a aplicabilidade do regime de previdência complementar contido nos §§14º e 15º do mesmo artigo, porquanto aplicável, sem qualquer ressalva, a todos os servidores titulares de cargo efetivo, inclusive dos que exerceram a atividade policial e bem assim os peritos ora representados
” (fl. 630).

Por isso, condenou a associação requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou equitativamente (art. 85, §8º, do CPC) em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Inicialmente, com relação ao deferimento da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios, têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, vide a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Não obstante a jurisprudência pátria admitir a possibilidade de conceder assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza.

A presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante, na medida em que a alegação de insuficiência de recurso apenas goza de presunção
juris tantum
quando é deduzida exclusivamente por pessoa natural, de acordo com o art. 99, §3º, do CPC.

Nessa linha de entendimento, destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. 1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno. 3. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento visando combater decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER/SE contra a ora recorrente, na qual o julgador de origem indeferiu a benefício da gratuidade da justiça. 4. Conforme assentado na decisão monocrática, inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 5. Ressalta-se que, consoante entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.
6. A Corte Especial do STJ firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais.
7. Desse modo, no que toca ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, além da aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, na hipótese, incide o entendimento do STJ de que, "ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia".(AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016). 8. Com efeito, ao realizar o pagamento do preparo do Agravo de Instrumento, a parte praticou ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita. Assim, estando o Tribunal a quo em consonância com a orientação do STJ, não merece reforma o julgado. 9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (EDcl no AREsp n. 2.261.044/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
2. O fato de a Agravante ser uma associação civil e não possuir fins lucrativos, por si só, não lhe concede automaticamente o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, subsistindo seu ônus de provar que não possui condições financeiras de arcar com os custos de uma ação judicial.
3. Hipótese em que a Agravante não conseguiu afastar a conclusão alcançada através dos documentos juntados pela Agravada, que comprovam a modificação de sua situação econômica, evidenciando que ela, atualmente, possui disponibilidade financeira para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5009437-15.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 27/04/2023)

A recorrente teve a oportunidade (evento 11225685) de colacionar aos autos a cópia atualizada da declaração do imposto de renda, do balancete do último exercício fiscal, dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, mas não os trouxe, tendo se limitado a comprovar o recolhimento do preparo recursal (evento 1154743), antes mesmo da análise preliminar prevista no art. 101, §1º, do CPC.

Por isso, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça e reputo prejudicada a preliminar de deserção, diante do adimplemento da taxa judiciária do apelo.

Ato seguinte, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Após o advento da EC 47/05, o art. 40, §4º, inciso II, da CF vedou a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos, ressalvadas as hipóteses previstas em leis complementares, como por exemplo, os agentes públicos que exerciam atividades de risco.

O art. 1º, inciso II, alínea “a” “b”, da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, incluído pela Lei Complementar nº 144/14, prevê que o servidor público policial será aposentado voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem, com redução de 05 (cinco) anos para os referidos prazos, se mulher.

A EC 103/19, por sua vez, introduziu o §4º-B ao art. 40 da CF, que estabelece: “
Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144
”.

No julgamento do tema 1.019 das repercussões gerais, o excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: “
O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco
”
2
.

Nota-se do referido precedente que a Lei Complementar nº 51/85 é a regra geral quanto ao regime de aposentadoria dos servidores policiais civis e assegura a integralidade dos proventos em âmbito nacional somente aos que tiveram preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial voluntária até a EC 103/19, enquanto o direito à paridade, nas hipóteses de aposentadoria especial voluntária, exige lei complementar da unidade federal à qual integra o policial civil para conferi-lo de modo excepcional, somente àqueles que cumpriam os pressupostos até a entrada em vigor da EC 103/19.

No Estado do Espírito Santo, a Lei Complementar Estadual nº 711/13, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 711/13, então vigente quando das nomeações dos peritos associados à apelante, estipulava que:

Art. 1º Fica instituído o regime de previdência complementar para os servidores públicos civis e militares do Estado do Espírito Santo, a que se refere o artigo 40, §§ 14, 15 e 16 e artigo 202 da Constituição da República Federativa do Brasil.(Nova redação com a Lei Complementar nº 738/2013)

O art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 711/13, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 711/13, também já fixava a inviabilidade de paridade entre os vencimentos entre os servidores da ativa e os inativos, civis ou militares, ao estabelecer o teto do regime geral de previdência social desde a instituição do regime de previdência complementar, o que demonstra que os substituídos da associação apelante não ostentam direito à paridade por falta de legislação estadual, conforme exige o STF.

Vale lembrar que o art. 40, §§ 14 e 15, da CF, mesmo antes da EC 103/19, já conferia aos Estados a competência para instituir o regime de previdência complementar para todos os seus servidores filiados ao regime próprio, sendo que os planos de benefício daquele somente ocorreriam na modalidade de contribuição definida, senão vejamos:

Art. 40. [...]

§14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Impende destacar que o art. 40, §16, da CF garantiu expressamente a opção pela permanência no regime próprio ou a adesão ao regime próprio para aqueles agentes efetivos que ingressaram nos quadros dos serviços públicos federal, estadual e municipal até a data da publicação do ato de instituição do novo regime previdenciário, que em relação à PREVES ocorreu no dia 05 de fevereiro de 2014, segundo se depreende da Portaria PREVI 43/2014 publicada no diário oficial da União.

É evidente que os associados representados pela recorrente ingressaram na carreira de perito criminalístico da briosa polícia civil do Estado do Espírito Santo quando já em funcionamento a entidade fechada de previdência complementar ora apelada, PREVES, visto que as nomeações ocorreram entre março de 2014 a novembro de 2014 (fl. 04), o que afasta a possibilidade da opção supracitada.

Saliento que a tese do tema 1.019 do STF não resguarda a pretensão desses servidores para o reconhecimento do direito de paridade e de integralidade, na medida em que notoriamente não cumpriam os requisitos para a aposentadoria especial voluntária da Lei Complementar nº 51/85 antes da vigência da EC 103/19. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM. POSSIBILIDADE DE REFORMA. PROVIMENTO. 1. Sem questões preliminares. 2. No mérito, conforme o conjunto probatório, não se demonstraram preenchidos os requisitos legais das regras de transição da Lei Complementar Estadual 1.354/2020 (art. 12). Tempo de contribuição (30 anos, se homem) e de exercício em cargo de natureza estritamente policial (20 anos, se homem) que deveria estar devidamente preenchido quando da data de vigência (7/3/2020) dessa Lei Complementar. No caso dos autos, não houve comprovação por parte do autor das condições mínimas. 3. Normas da Lei Complementar Federal 51/1985, com as alterações da Lei Complementar Federal 114/2014, que se subsumiriam à hipótese se, e somente se, o servidor policial civil, na data de entrada em vigor da LCE 1.354/2020, já tivesse preenchido os requisitos de tempo de contribuição e também de exercício em cargo de natureza estritamente policial (art. 12, § 7º), o que não ocorreu.
4. Ingresso na carreira policial antes da vigência da norma estadual e tempo de contribuição superior ao mínimo exigido que, contemporaneamente, não alteram as circunstâncias fático-jurídicas, pois não cumpridos todos os requisitos ao tempo do início da vigência da norma que, a partir da Emenda à Constituição Federal 103/2019 e da Emenda à Constituição Estadual 49/2020, passou a regulamentar o direito à concessão dos proventos de aposentadoria do servidor público vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social. 5. Tese do Tema 1019 do STF que, assim, não se dessume ao caso.
6. Sentença reformada, portanto. Denegação da segurança. Cassação dos efeitos da liminar. Inversão do ônus sucumbencial. 7. Remessa necessária e recurso voluntário providos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1075539-58.2021.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/11/2024; Data de Registro: 07/11/2024) (TJSP; APL 1075539-58.2021.8.26.0053; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Camargo Pereira; Julg. 07/11/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. Abono permanência. Sentença de procedência. Remessa necessária. Art. 496, I, do CPC/15. Desnecessidade de inclusão do al previdência no polo passivo. Concessão ou não de aposentadoria compete ao estado de Alagoas. Reconhecimento da aposentadoria pelo estado de Alagoas. Lei Complementar nº 51/85. Recepcionada pela CF/88. Tema 26 do STF. Requisitos e critérios diferenciados para servidores que exercem atividade de risco. Art. 40, §4º, da CF/88. Direito à integralidade. Não submissão às regras de transição da EC 47/05. Tema 1019 do STF. Remessa necessária conhecida e não provida. Recurso de apelação. Alegação de direito à paridade vencimental. Não acolhida.
Tema 1019 do STF garante a paridade quando previsto em Lei Complementar do ente federativo ao qual o servidor está vinculado. Lei Complementar Estadual nº 28/2010. Inexistência de previsão legal acerca da paridade. Ausência de direito.
Tese de direito ao abono permanência. Acolhida. Art. 40, §19, da CF/88. Inconstitucionalidade do art. 89, §1º da Lei Estadual 7.114/2009 reconhecida pelo STF no julgamento da adi 5.026-al. Abono permanência independe de requerimento. Devido a partir do preenchimento dos requisitos para aposentadoria. Tema 888 do STF. Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade. (TJAL; AC 0722428-81.2012.8.02.0001; Maceió; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 07/11/2023; Pág. 252)

Aliás, é assente na jurisprudência desta egrégia Corte que aos servidores das carreiras da polícia civil, como por exemplo, escrivães e delegados, que ingressaram no serviço público após 05 de fevereiro de 2014, aplica-se indistintamente o regime de previdência complementar instituído pela LC 711/13, vide os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. ESCRIVÃES DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/85. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 711/13. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE E INTEGRALIDADE, AS QUAIS NÃO SE CONFUNDEM COM PROVENTOS INTEGRAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 24, inciso XII, da CF/88, competir à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social. II. Incluídos pela EC 20/98 e posteriormente modificados pela EC 41/03 e EC 103/19, estabelecem os §§14 e 15, do artigo 40, da CF/88, a possibilidade de adoção, pelos entes federados, mediante lei complementar, do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para o valor das aposentadorias e pensões concedidas no Regime Próprio (RPPS), desde que previamente instituído o regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo. III. Especificadamente no que concernem aos servidores públicos policiais, o artigo 40, §4º, inciso II, da CF/88, e, posteriormente, o §4º-B, assegura-lhes a possibilidade de adoção de critérios diferenciados afetos à idade e ao tempo de contribuição para a concessão de aposentadoria, desde que previstos em Lei Complementar, sendo este o objeto da Lei Complementar 51/85. IV. Note-se que referidos critérios viabilizados pela carta constitucional para a concessão da aposentação especial aos servidores policiais não inviabilizam a submissão da categoria ao regime de previdência complementar, notadamente à limitação, mediante lei complementar, do valor das aposentadorias concedidas no RPPS ao limite máximo estabelecido no RGPS.
V. Inexiste, portanto, vedação de que os Escrivães de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, servidores públicos titulares de cargo efetivo com direito à aposentadoria especial, sejam submetidos ao regime de previdência complementar, eis que tal imposição decorre diretamente da carta constitucional. Precedentes. VI. Noutras palavras, conquanto seja assegurado aos servidores públicos policiais civis, pelo artigo 40, §4º, inciso II (EC 47/05) e §4º-B (EC 103/19), da CF/88, a possibilidade de adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, tal como visto na atual redação do artigo 1º, da LC 51/85, mencionados critérios não se confundem com os exigidos para a fixação do valor dos benefícios previdenciários, dentre eles os proventos de aposentadoria, cuja paridade e integralidade foram suprimidas pela EC 41. Precedentes.
VII. Por conseguinte, embora subsista amparo normativo, pelo artigo 40, §4º, inciso II (EC 47/05) e §4º-B (EC 103/19), da CF/88, assim como pelo artigo 1º, inciso II, da LC 51/85, à aposentadoria especial dos policiais civis, dispensada a idade mínima, com o pagamento de proventos integrais, carece o direito à ventilada integralidade e paridade por força da EC 41/03. Precedentes. VIII. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0038557-29.2016.8.08.0024; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. DELEGADOS. INGRESSO APÓS A CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PREVES). PRETENSÃO DE PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I - A repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença. II - No tocante à suposta ofensa ao princípio da primazia de mérito, não assiste razão à Apelante, porque, de um exame detido do comando sentencial, percebe-se que o Juízo a quo já proferira pronunciamento meritório, motivo pelo qual não houvera nenhuma ofensa ao art. 4º do CPC/2015. III - Até mesmo para demonstrar a subsistência do interesse processual, a busca da tutela coletiva não dispensa o Substituto de fazer prova, ainda que mínima, dos fatos que alega. lV -
Considerando a inexistência do direito à integralidade (proventos calculados com base na última remuneração do servidor) por parte dos servidores públicos, inclusive dos que exerceram a atividade policial, por decorrência lógica, a regra do art. 40, §14º, da Constituição Federal, [...] que limita a contribuição do servidor ao teto pago ao regime geral de previdência, também se aplica a essa categoria.
V - Recurso desprovido. (TJES; AC 0038333-62.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relator: Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Sessão de Julgamento: 10/04/2025; Publicado no Diário: 11/12/2020)

Cumpre mencionar, ainda, que inexiste direito adquirido a regime jurídico aos servidores públicos, mormente quando adentram às carreiras públicas após a concretização de mudanças significativas do regime de previdência, o que inviabiliza o afastamento do teto do regime geral de previdência social, porque os associados da apelante não preencheram os pressupostos tanto para a opção do art. 40, §16, da CF quanto para a aposentadoria especial voluntária da Lei Complementar 51/85 antes da EC 103/19.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de improcedência.

Em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária arbitrada pelo juízo de origem, condeno a associação apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que arbitro equitativamente em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Portanto, esclareço que a verba honorária totalizará a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

1
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2
RE 1162672, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 24-10-2023 PUBLIC 25-10-2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 01/07/2025:

Acompanho o E. Relator.